Tribunal: STF
Processo: Rcl 39810
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.032 – ACÓRDÃO – DESRESPEITO – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado assim retratou o caso:
    Diretório Municipal do Partido Progressista de Campo Limpo Paulista/SP assevera haver o Juízo da 344ª Zona Eleitoral, no procedimento nº 0600028-24.2020.6.26.0344, olvidado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.032.
    Segundo narra, ao consultar o sistema de gerenciamento de informações partidárias, constatou suspensa a anotação da constituição do órgão partidário ante omissão na prestação de contas alusivas a exercícios anteriores. Formulado pedido de cancelamento da suspensão, foi indeferido pelo Juízo, mantida até a apresentação de documentos concernentes às contas, surgindo o apontado descompasso.
    Esclarece ter o Pleno, no paradigma, conferido interpretação conforme à Constituição aos artigos 47, cabeça e § 2º, da Resolução nº 23.432/2014, 48, cabeça e § 2º, da Resolução nº 23.546/2017, e 42, cabeça, da Resolução nº 23.571/2018, todas do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de não ser cabível a sanção imediata de suspensão de registro ou anotação de órgão partidário regional ou municipal, como consequência da decisão por meio da qual declarada a falta de apresentação das contas, devendo ter-se o trânsito em julgado de ato em procedimento específico de suspensão de registro, de acordo com o artigo 28 da Lei nº 9.096/1995.
    Sob o ângulo do risco, menciona a iminência de eleições.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinado o restabelecimento da anotação, inclusive com a finalidade de filiar candidatos. Pretende, no mérito, a confirmação da medida acauteladora.
    2. A leitura do pronunciamento atacado revela não instaurado procedimento específico com a finalidade de analisar as contas do órgão partidário. O Juízo assentou, de forma automática, suspensa a anotação ante a falta de apresentação da documentação respectiva. Confiram o teor do pronunciamento reclamado, formalizado em 25 de março último: 
    O cancelamento de suspensão da anotação de órgão partidário se dará a partir da apresentação, com o mínimo de lastro documental para análise, ou seja, com a entrega pelo Partido dos documentos pertinentes à análise das contas atrasadas, vez que esta situação fora causada pela inércia do Partido em cumprir com suas obrigações legais, perante a Justiça Eleitoral. Portanto, a priori, indefiro o pedido do Partido. Após retorno dos prazos processuais, encaminhem-se os autos ao Douto Ministério Público para manifestação. Providencie-se reautuar para Classe Petição Cível. 
    Na sessão de 5 de dezembro de 2019, o Pleno, ao concluir o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 6.032, conferiu interpretação conforme à Constituição ao disposto nos artigos 47, cabeça e § 2º, 48, cabeça e § 2º, e 42, cabeça, das Resoluções nº 23.432/2014, 23.546/2017 e 23.571/2018, respectivamente, todas do Tribunal Superior Eleitoral. Proclamou inadequada a sanção automática de suspensão de registro ou de anotação de órgão partidário regional ou municipal como consequência de decisão no sentido da não prestação de contas. Concluiu necessária, tendo em vista o devido processo legal, a abertura de procedimento específico, somente mostrando-se possível a glosa após o trânsito em julgado do pronunciamento, observado o artigo 28 da Lei nº 9.096/1995.
    Ao determinar a suspensão e indeferir o cancelamento do ato, sem antes assegurar o contraditório e a ampla defesa, o Juízo desrespeitou o decidido no paradigma.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o exame final desta reclamação, a eficácia do ato formalizado, em 25 de março de 2020, no procedimento nº 0600028-24.2020.6.26.0344, em curso no Juízo da 344ª Zona Eleitoral de Campo Limpo Paulista/SP, e determinar o restabelecimento da anotação do Diretório Municipal do Partido Progressista.
    4. Solicitem informações. Colham, em seguida, o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator